Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730494-94.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR FERREIRA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ELEUSDE JACINTO FERREIRA APELADO: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA S/A, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. D E S P A C H O Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator